Tribunal: TJBA
Processo: 0500640-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500640-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LISSANDRA SCHINDLER FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
JOSE CRISOSTEMO SEIXAS ROSA JUNIOR, DAVID OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MORTE DO SEGURADO EM CONFRONTO COM A POLÍCIA DURANTE PRÁTICA DE ATIVIDADE ILÍCITA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. APLICAÇÃO DO ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDAMENTADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL E DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta por beneficiários de seguro de vida contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de indenização securitária e danos morais, tendo a seguradora negado a cobertura com fundamento em cláusula contratual que exclui os riscos decorrentes de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado e no agravamento intencional do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil, sendo comprovado que o falecimento do segurado ocorreu durante confronto armado com policiais quando integrava grupo criminoso.

2. O contrato de seguro prevê expressamente, em sua cláusula 4, subitem 4.1, alínea "b", das Condições Gerais, a exclusão da cobertura securitária para eventos ocorridos em consequência de atos ilícitos dolosos praticados pelo segurado, configurando cláusula limitativa de direito perfeitamente válida à luz do Código de Defesa do Consumidor, desde que redigida com clareza e previamente informada ao consumidor.

2. O art. 768 do Código Civil dispõe que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato, dispositivo legal que possui aplicação plena no âmbito dos contratos de seguro, mesmo nas relações consumeristas, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

3. Restou comprovado por meio de matéria jornalística, certidão de óbito e elementos informativos constantes em inquérito policial que o segurado faleceu em confronto com a polícia na zona rural do município de Serra Dourada/BA, sendo identificado como líder do tráfico de drogas na região da Polêmica, em Salvador, caracterizando nexo causal entre a conduta do segurado (agravamento do risco) e o evento morte, não se tratando de meras suposições, mas de um conjunto probatório robusto e coerente.

4. A boa-fé objetiva, princípio basilar do Código Civil (arts. 113, 187 e 422) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 4º, III), deve ser observada por ambas as partes durante toda a relação contratual, impondo-se ao segurado o dever de não praticar atos que deliberadamente aumentem o risco do sinistro, sob pena de quebra do equilíbrio econômico-financeiro que fundamenta o contrato de seguro, baseado no mutualismo e no cálculo atuarial.

5. O contrato de seguro é eminentemente consensual, bilateral, oneroso e aleatório, tendo como elementos essenciais o risco, o interesse segurável, o prêmio e a indenização, sendo a delimitação do risco aspecto fundamental para a fixação do valor do prêmio e para a preservação do equilíbrio das prestações, não havendo ilegalidade ou abusividade na exclusão de cobertura para riscos expressamente previstos.

6. A negativa de pagamento de indenização securitária, quando fundamentada em cláusula contratual e dispositivo legal, constitui exercício regular de direito da seguradora, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que diferencia o mero inadimplemento contratual do efetivo dano moral.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0500640-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Apelantes, LISSANDRA SCHINDLER FERNANDES e ESPÓLIO DE ALEX DA HORA DE JESUS, e, como Apelados, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA